Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-97.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006393-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR KACEREU - CPF: 751.805.531-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PORTABILIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da
contratação de empréstimo consignado para portabilidade de operação de crédito e, por consequência, do benefício financeiro com a quitação da obrigação anterior, sujeita-se, portanto, o consumidor ao cumprimento da obrigação, não havendo se falar em ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006393-97.2021.8.11.0003

APELANTE:

ANTENOR KACEREU

APELADO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTENOR KACEREU
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

O apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma sob o argumento de
“se realmente o contrato em discussão tivesse sido realizado de forma adequada, a instituição bancária do BANCO BANRISUL S/A, teria apresentado nos autos o contrato e o comprovante do repasse do valor devidamente assinado pelo Apelante (...)”
(sic).

Defende que no caso em voga se trata de fraude, posto que sequer houve a comprovação de repasse de valores ao consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição dos valores descontados, em dobro (Id 103429456).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id 103429461.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id 103657495), estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal.

A d. PGJ, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opina pelo provimento deste apelo (Id 108723973).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que

ANTENOR KACEREU
ajuizou a presente
Ação Anulatória com Pedido de Indenização e Repetição de Indébito
em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, alegando, em suma, que sofreu 13 (treze) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos),
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

Postulou, assim, pela restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação do banco demandado em danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e a condenação do réu nos demais encargos da sucumbência.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a r. sentença, a parte apelante se insurgiu sob o argumento de que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade contratação e que os valores lhe foram repassados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença de piso.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação, a portabilidade do crédito e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi o autor, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do mesmo, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado em sede de contestação
acostou ao feito cédula de crédito bancário devidamente assinada de próprio punho pelo autor, a cópia do contrato de empréstimo (portabilidade) nº. 00000000000007997245, também assinado de próprio punho pelo requerente, onde constam os dados da obrigação e a especificação de portabilidade, conforme se verifica do campo “Contratos a serem liquidados: Banco Pan R$ 4.968,25”, o que foi efetivado, consoante documento de Id. 103424542.

Ao que se vislumbra da análise das razões recursais, o autor sequer se insurge quanto aos aludidos documentos, se limitando a dizer que não fora comprovado o repasse de valores ao mesmo.

Importante ressaltar que o valor quitado com outra instituição financeira é o mesmo do empréstimo solicitado pela parte autora, de modo que não haveria mesmo qualquer saldo a ser liberado em sua conta bancária, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem
.

Ora, diante deste cenário, n
ão há como o apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora o recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira foi, de fato, regularmente contratado.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício do autor, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022